Tribunal: TJSP
Processo: 2106413-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2106413-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JULIO CESAR RAMIRES, é embargado WR GESTAO E ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA0.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106413-08.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 76819
2
Emb. Dec. 2106413-08.2020.8.26.0000/50000 São Paulo 42a VC Central VOTO 76819
Embgte: Julio Cesar Ramires.
Embgda: Wr Gestao e Assessoria Financeira Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
EIVAS
NO
ACÓRDÃO.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
727/729,
que,
na
parte
conhecida,
negou
provimento,
com
observação, a agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora
ofertada.
Alega o embargante que o acórdão é omisso.
Argumenta que não houve pronunciamento de mérito acerca da
nulidade de citação arguida. Sustenta que não podia correr o risco
de perder o prazo para apresentar a impugnação à penhora sabendo
que a nulidade de citação tem caráter absoluto. Aduz que os correios
sequer foram até o domicílio do embargante e não houve expedição
de carta precatória para citação, pelo que nulo o edital citatório.
Pede o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que o embargante não
logrou êxito em apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso de negar provimento ao recurso, na parte
conhecida, com determinação. Restou expressamente assentado que,
verbis: “ainda que se admita por mera epítrope a nulidade da
citação, o comparecimento espontâneo do executado é suficiente
para supri-la, conforme proclama o art. 239, § 1o, do C.P.C. Desse
modo, o agravante não possui interesse recursal quanto ao pedido
de reconhecimento da aludida nulidade, máxime quando se constata
que o comparecimento espontâneo é o termo inicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106413-08.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 76819
3
apresentação de embargos à execução, nos termos do referido
dispositivo, o que implica o reconhecimento da preclusão temporal
para sua oferta”. Mais não era necessário.
Anote-se que o que pretende o embargante é revolver
a matéria para que seja alterado o resultado do julgamento. Isso
desvenda caráter infringente dos embargos, o que é inadmissível na
espécie. O interessado quer transformar os declaratórios não em
meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em
recurso que tem por escopo a modificação do entendimento
externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade. Não custa
salientar que é inadmissível o emprego de embargos de declaração
com a finalidade de ser tentado o revolver da prova já examinada
pela Turma Julgadora que, aliás, é soberana na apreciação da
matéria de fato.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator